Tribunal: TJSP
Processo: 1021848-87.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estabelecido no contrato, já considerada a tolerância. Prazo de tolerância de 180 dias que não se reputa abusivo. Tema 996 do STJ e IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000 deste Tribunal. Cláusula penal moratória. Possibilidade de inversão. Tema 971 do

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Mora configurada, não disponibilizado o imóvel aos promissários após o prazo estabelecido no contrato, já considerada a tolerância. Prazo de tolerância de 180 dias que não se reputa abusivo. Tema 996 do STJ e IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000 deste Tribunal. Cláusula penal moratória. Possibilidade de inversão. Tema 971 do STJ. Impossibilidade, contudo, de cumulação da cláusula penal e da pretensão indenizatória pelo atraso, configurando verdadeiro bis in idem. Tema 970 do STJ. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.